Tribunal: TJSP
Processo: 1024658-73.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Preliminares – Nulidade – Inocorrência – Incongruência entre a lide estabelecida e a sentença que não restou constatada – Sentença que foi proferida dentro dos limites do pedido.

Decadência – Inocorrência – Direito perseguido pelo autor que não se sujeita a prazo decadencial – Pretensão de rescisão de contrato e consequente restituição de valores por força de descumprimento do pacto –

Ementa:
Preliminares – Nulidade – Inocorrência – Incongruência entre a lide estabelecida e a sentença que não restou constatada – Sentença que foi proferida dentro dos limites do pedido.

Decadência – Inocorrência – Direito perseguido pelo autor que não se sujeita a prazo decadencial – Pretensão de rescisão de contrato e consequente restituição de valores por força de descumprimento do pacto – Hipótese que não diz respeito a exercício de direito potestativo de reclamar pelos vícios aparentes ou de difícil constatação.

Relação de consumo – Aplicabilidade do CDC – Autor que não adquiriu imóvel na condição de destinatário final, mas com finalidade de exploração econômica – Circunstância que não afasta a incidência protetiva das normas consumeristas – Vulnerabilidade do autor em relação às rés evidenciada – Precedente.

Legitimidade – Ré Accor Brasil que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Rés que atuam em parceria desde o princípio do empreendimento – Cadeia de fornecimento configurada seja pela atuação conjunta das rés, seja por força da aplicação das normas do CDC – Interesse processual configurado – Restituição integral de valores que foi requerida na inicial – Determinação de inclusão de valores correspondentes a taxa de afiliação em decorrência de exploração hoteleira e honorários pré-operacionais pagos à ré Accor Brasil que não constitui extrapolação dos limites do pedido – Rescisão do contrato de aluguel firmado entre autor e ré Accor Brasil que decorre da rescisão do contrato de compra e venda – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Rescisão contratual – Quitação do preço do contrato e entrega do empreendimento que não estão a impedir a rescisão do pacto em razão de reconhecimento de inadimplemento contratual – Constatação de vício insanável – Ré Odebrecht que não efetuou os necessários reparos, de modo a viabilizar o normal funcionamento do sistema de ar condicionado do empreendimento – Vício que, conquanto sanável, não foi solucionado – Inadmissibilidade das alegações de "inocorrência de violação substancial do contrato" ou de "inadimplemento insatisfatório incapaz de afetar a função social e econômica do contrato" – Boa-fé contratual que deve ser observada pelos contratantes mesmo na fase pós-contratual – Persistência dos deveres laterais e anexos inerentes ao princípio da boa-fé – Observância dos deveres mesmo após a conclusão do contrato (responsabilidade pós-contratual) – Função social do contrato que impõe comportamento ético, proporcional aos contraentes, impedindo distorções à ideia de comutatividade – Descumprimento de deveres que configura o inadimplemento da obrigação – Conduta das rés que não se pautou pelo dever de agir com lealdade, lisura e consideração com o autor – Rescisão por culpa das rés corretamente reconhecida pela sentença – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.